Tribunal: TJDFT
Processo: 0005826-17.2014.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005826-17.2014.8.07.0011 RECORRENTE: SANDRA DE ARAÚJO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Inércia do credor. Extinção. Presunção de quitação do débito. Impossibilidade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de presunção de quitação do débito pela ausência de manifestação da exequente. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC, exclusivamente em razão da inércia do credor em atender à ordem judicial, mesmo diante da existência de indícios de saldo remanescente. III. Razões de decidir 3. A presunção de quitação da dívida não pode ser inferida apenas pela ausência de manifestação da parte exequente, quando não houver comprovação inequívoca do adimplemento integral da obrigação. 4. A execução somente pode ser extinta por satisfação da obrigação após o pagamento do principal, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, conforme disposto nos arts. 826 e 831 do CPC. 5. O STJ firmou entendimento no sentido de que a extinção da execução por presunção de pagamento exige, além da inércia do credor, a existência de presunção legal de quitação, o que não se verifica no caso concreto (REsp 1.513.263/RJ). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige a demonstração inequívoca da quitação integral da obrigação, não sendo possível presumir o pagamento apenas pela inércia do credor, especialmente quando constam nos autos indícios de saldo devedor remanescente.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 826, 831 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.513.263/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17.05.2016. A recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil e 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando demonstrados os requisitos para a extinção da execução no caso dos autos. Assevera, ademais, que o prosseguimento do feito executivo pode implicar enriquecimento ilícito da parte exequente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 884 do Código Civil, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Melhor sorte não colhe o recurso, em relação à tese de ofensa ao artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos afastou a tese de extinção, fazendo constar: “A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige a demonstração inequívoca da quitação integral da obrigação, não sendo possível presumir o pagamento apenas pela inércia do credor, especialmente quando constam nos autos indícios de saldo devedor remanescente.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012